Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CESSÃO. BENS IMÓVEIS. NÃO REGISTRADOS. NATUREZA PARTILHÁVEL. IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS. BENS MÓVEIS. SEMOVENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO. DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE COMUNICABILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ENFRAQUECIDA. MAIOR RIGOR NA DEMONSTRAÇÃO DE REVERSÃO À ENTIDADE FAMILIAR. ALTO VALOR. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, decretou o divórcio e definiu o acervo partilhável, com exclusão de imóveis sem registro, valores financeiros controvertidos, bens não comprovados e dívida alegada.
2. A autora busca ampliar o acervo partilhável com a inclusão de bens e valores. O réu pretende a inclusão, no passivo comum, de suposto empréstimo de alto valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo partilhável deve ser ampliado, com a inclusão de direitos possessórios sobre os lotes indicados, bens móveis e semoventes que guarnecem a fazenda, e valores diversos apontados pela autora; e (ii) saber se a suposta dívida alegadamente contraída com terceira pessoa deve permanecer excluída do passivo partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Direitos possessórios têm expressão econômica e podem ser partilhados quando comprovada aquisição onerosa na constância do casamento, ainda que sem registro imobiliário. A convergência entre os instrumentos contratuais e a prova bancária de pagamento, em valores e datas compatíveis, constitui lastro probatório idôneo da aquisição onerosa dos direitos possessórios, autorizando sua integração ao monte partilhável.
5. As variações de aplicações financeiras entre declarações de imposto de renda, desacompanhadas de prova concreta de ocultação patrimonial ou de disponibilidade exclusiva na data da separação, não autorizam, por si sós, a ampliação do monte partilhável. Ausente demonstração específica em sentido contrário, prevalece a conclusão de emprego dos recursos em proveito familiar.
6. Valores alegadamente repassados a terceiros não integram a partilha sem comprovação documental idônea da transferência, de sua natureza jurídica e de sua repercussão patrimonial entre os cônjuges. Relações negociais com pessoas estranhas à lide exigem apuração em via própria, com observância do contraditório.
7. Em hipóteses de alegado mútuo ou repasse de valores de elevado vulto, o regime de comunhão parcial não autoriza presunção automática de comunicabilidade do passivo. A magnitude econômica da operação, associada à ausência de instrumento contratual, de prova de liberação dos recursos e de demonstração objetiva de reversão em favor da entidade familiar, enfraquece a presunção relativa de comunicabilidade e impõe maior rigor na verificação de constituição, liquidez e destinação da obrigação, afastando sua inclusão na partilha.
8. Nas ações de divórcio com partilha, em que o provimento possui natureza declaratória e não implica acréscimo patrimonial novo, mostra-se adequada a fixação de honorários por equidade. Configurada sucumbência mínima à luz do resultado útil global da demanda, impõe-se a imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora parcialmente provido e recurso do réu improvido.
Tese de julgamento: “1. Direitos possessórios sobre imóveis não registrados, quando demonstrada por prova convergente a aquisição onerosa na constância do casamento, possuem expressão econômica e integram o acervo partilhável. 2. A mera variação de aplicações financeiras em declarações de imposto de renda, sem prova concreta de ocultação patrimonial ou de disponibilidade exclusiva na data da separação, não autoriza sua inclusão automática na partilha. 3. Alegações de repasse de valores de elevado vulto a terceiros, ou de constituição de mútuo com parente, não autorizam a inclusão automática do débito ou do valor na partilha sem prova robusta da própria constituição da obrigação, da efetiva liberação dos recursos e de sua reversão em favor da entidade familiar. 4. No regime de comunhão parcial de bens, a presunção relativa de comunicabilidade do passivo é mitigada em operações de alto valor desacompanhadas de lastro documental consistente, impondo-se maior rigor probatório para o reconhecimento de sua comunicabilidade.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 86, parágrafo único, 373, I, e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.847.879/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 16.06.2025; STJ, REsp no 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21.06.2022; TJDFT, Acórdão no 1902487, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 01.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1877734, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 20.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1875107, Rel. Des. Vera Andrighi, julgado em 05/06/2024; TJDFT, AI no 0741363-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, julgado em 14/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1780954, Rel. Des. Maria Ivatônia, julgado em 03/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1728315, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 19/07/2023.